Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022496-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), WILQUER DE LAIS TECEROTTI - CPF: 046.396.011-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.331.371-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO –
PRISÃO EM FLAGRANTE – 1. NULIDADE -
inobservância das formalidades legais para a ELABORAÇÃO do APFD
-
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS INTERESSADOS
–
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
QUESTÃO SUPERADA
– DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS –
2. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA CONTUMÁCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, c
om a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. Além disso, na espécie, inexiste qualquer ilegalidade pois todos os documentos foram devidamente assinados.

2.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua contumácia delitiva, eis ele tem antecedentes criminais, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória, preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.
Ademais, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de
Wilquer de Lais Tecerotti
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de outubro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva por força de decisão proferida nos Auto de Prisão em Flagrante n. 1002538-23.2020.8.11.0011 (código 11770962), em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo (art. 157, do Código Penal).

Registra, o impetrante, que a decisão datada de 15 de outubro de 2020, na qual a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, é ilegal, tendo em vista o Auto de Prisão em Flagrante não continha a assinatura de nenhum dos interessados.

Alega, outrossim, que a superveniência de decisão judicial homologatória da prisão em flagrante do paciente com sua conversão em preventiva não afasta a aludida ilegalidade, pois trata-se de vício que macula a própria validade do ato
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, “
a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, relaxa a prisão preventiva do paciente WILQUER DE LAIS TECEROTTI, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelaras alternativas a prisão”
.

O pedido de urgência foi indeferido tal como se infere das razões encontradiças no Id. n. 66237492.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id. n. 67078980, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e apresentou diversos documentos pertinentes.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no Id. n. 67972463, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento do impetrante, segundo o qual

se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória do paciente, uma vez que não consta no Auto de Prisão em Flagrante a assinatura dos conduzidos nos termos de interrogatórios e notas de culpa, bem como que a superveniência de decisão judicial homologatória da prisão em flagrante com sua conversão em preventiva não afasta a aludida ilegalidade, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temáticas já deixou assentado que

a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, publicação: 03/05/2018)

Ainda sob o tema, consta no item 11, da Edição 120, na
Jurisprudência em Teses
, do Superior Tribunal de Justiça, que

com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate.

Noutro viés, o impetrante ressalta que o Provimento CGJ n. 24, de 27 de agosto de 2020 -- que institui procedimentos específicos para o protocolo e processamento de inquéritos policiais, inquéritos policiais militares, termos circunstanciados de ocorrência e outros processos de natureza investigatória no sistema do Processo Judicial Eletrônico-PJe no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso --,
não prevê a dispensa do protocolo do flagrante com as assinaturas físicas
.

Ocorre que, a referida norma admite que seja lavrada, nos autos – como de fato aconteceu na espécie (Id n. 64342471 p. 38) –, certidão para garantir a autenticidade dos documentos produzidos e assinados digitalmente pela autoridade policial quando indisponível o sistema de coleta de biometria eletrônica ou outro meio digital idôneo, conforme se infere do dos dispositivos pertinentes do aludido Provimento, abaixo transcritos:

Art. 5o As peças, os documentos e as demais provas dos inquéritos policiais, inquéritos policiais militares, termos circunstanciados de ocorrência e outros processos de natureza investigatória devem, obrigatoriamente, constar dos autos eletrônicos no PJe.

§1o Os termos de declarações, depoimentos, interrogatórios, peças e demais documentos produzidos na fase policial deverão conter a assinatura digital da autoridade policial, podendo as demais assinaturas de terceiros, vítimas, interrogados, suspeitos, informantes ou testemunhas, serem tomadas por coleta de biometria eletrônica ou qualquer outro meio digital idôneo.

§2o Admite-se lavratura de certidão, devidamente juntada nos autos, para garantia da autenticidade dos documentos produzidos e assinados digitalmente pela autoridade policial quando indisponível o sistema de coleta de biometria eletrônica ou outro meio digital idôneo.

§3o Ocorrendo a hipótese discriminada no parágrafo anterior, as peças processuais serão assinadas fisicamente e deverão permanecer sob guarda e à disposição para conferência de autenticidade na unidade policial que as produziu
.
Destacamos

Além disso, observa-se destes autos que as peças que compõem o Auto de Prisão em Flagrante reprochado foram assinadas fisicamente e estão à disposição para conferência de autenticidade na unidade policial que as produziu, devendo, ser registrado, por oportuno, que o próprio impetrante afirmou que todos os documentos foram assinados digitalmente pela autoridade policial.

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado, ainda, que a autoridade judiciária acoimada de coatora trouxe para estes autos todos os documentos assinados fisicamente pelos envolvidos na condução do Auto de Prisão em Flagrante em alusão, assim como dos conduzidos, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade.

Por outro lado, no que se refere à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que o juízo de primeiro grau considerou que
o modus operandi empregado na execução do delito atesta a periculosidade exacerbada do autuado que, sem qualquer receio das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e da monitoração eletrônica que lhe estava instalada, subtraiu dinheiro do caixa de um supermercado em plena luz do dia, mais precisamente às 10 horas da manhã. Não bastasse isso, da análise dos antecedentes criminais do autuado, constato que esse é contumaz na vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP
.

Embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, é forçoso reconhecer que, no caso em debate, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

A propósito, examinando matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REINCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO ENQUANTO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
É legítima a prisão preventiva decretada com o fim de garantir a ordem pública quando demonstrado, com base em elementos concretos, que se mostra necessária, dado o efetivo risco de continuidade das condutas criminosas
.

2. No caso, o paciente foi preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória concedida no curso de processo por roubo circunstanciado, ostentando, ainda, condenação transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas.

3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva
.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC 439.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilquer de Lais Tecerotti
e, por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021